Tribunal: TJES
Processo: 5016453-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016453-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINDINAURA FELIX FIRMINO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A parte agravante sustenta fazer jus ao benefício e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e da legislação processual civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça constitui direito fundamental, sendo a declaração de hipossuficiência suficiente, em regra, para o deferimento do benefício, desde que não haja elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira.
4. No caso, a parte deixou de atender às determinações judiciais para apresentação da declaração completa de imposto de renda, recibo de entrega ou declaração de isenção, limitando-se a reiterar capturas de tela relativas à consulta de restituição, o que gerou dúvida quanto à real situação econômica.
5. A ausência de juntada de extratos de aplicações financeiras, aliada à informação obtida por meio do sistema SISBAJUD acerca da existência de múltiplos relacionamentos bancários, indica movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.
6. A representação por advogado particular, embora não afaste, por si só, o direito ao benefício, constitui elemento que, somado aos demais indícios, reforça a conclusão pela inexistência de hipossuficiência comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. A ausência de atendimento às determinações judiciais para comprovação da situação econômica autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016453-15.2025.8.08.0000

AGVTE:
LINDINAURA FELIX FIRMINO

AGVDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LINDINAURA FELIX FIRMINO
, eis que irresignado com a r. decisão por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz o recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, assim como bem salientou o ilustre Magistrado
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao agravante.

Ora, embora a agravante afirme não possuir condições de arcar com as custas processuais, verifica-se que, nos autos, a parte autora havia anexado documentos referentes à consulta de restituição de Imposto de Renda, e ao ser instada a anexar cópias da última Declaração de Imposto de renda completa, juntamente do recibo de entrega ou declaração de isenção, a mesma optou por não atender ao comando judicial, apenas anexando novamente as mesmas capturas de tela apresentadas inicialmente, referentes à consulta de restituição de Imposto de renda, gerando dúvidas sobre a sua real condição econômica.

Além disso, faz-se importante notar que outra determinação que foi ignorada pela parte autora foi a juntada de cópias de extratos de todas as suas aplicações financeiras. Desse modo, ao efetuar uma simples consulta ao sistema SISBAJUD, o Juízo de origem verificou a existência de 4 relacionamentos bancários com instituições financeiras diferentes, o que denota uma grande movimentação de valores pela parte, cenário este que não seria possível caso a parte autora realmente possuísse tal insuficiência financeira, gerando mais uma vez dúvidas sobre a sua real condição econômica.

Tais elementos comprovam, de maneira clara e incontestável, a existência de recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso comprometa a própria manutenção ou subsistência.

Acrescente-se a isto o fato de que o recorrente está representado por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento do recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.